Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A entrada dos policiais na residência do réu foi autorizada expressamente pelo genitor do acusado, que acompanhou a busca e indicou o quarto do filho, afastando a alegação de violação de domicílio, e o réu confirmou, antes da busca, que guardava drogas no local, destrancando voluntariamente seu quarto. 1. 2. O procedimento observou o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, demonstrando a legalidade da diligência e a inexistência de vício na obtenção da prova.
2. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, permitindo a ação policial mesmo sem ordem judicial, desde que fundada em razões objetivas e concretas. 2. 1. No caso, havia investigação prévia, filmagens e denúncias anônimas que indicavam a prática reiterada de tráfico de drogas naquele conjunto residencial, justificando a suspeita policial e caracterizando as fundadas razões exigidas pela jurisprudência para a mitigação da inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 280). 2. 2. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria atribuída ao réu estão comprovadas pelos elementos probatórios, com destaque para o auto de prisão em flagrante, o laudo de exame de informática que revelou diálogos próprios da comercialização ilícita, somados aos relatos dos policiais e da confissão espontânea do réu.
4. Para a avaliação negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006, deve ser conjugada a qualidade nociva da substância entorpecente agregada a sua quantidade, tendo em vista que se trata de modulador judicial único, composto por duas facetas. 4. 1. Está justificada a exasperação da pena-base quando comprovado o tráfico de quase meio quilo de maconha, além de porções individuais de cocaína, droga de intensa nocividade.
5. Sobre a modulação do cálculo penal, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. 5. 1. Por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, tem atribuído a todas elas o mesmo grau de relevância, para adotar o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. 2. Por tais motivos, a pena-base deve ser reduzida.
6. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido, pois o réu é primário, não possui antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas, sendo inviável o uso da quantidade de droga apreendida para afastar a causa de diminuição, sob pena de bis in idem (Tema 712/STF).
7. A pena de multa deve ser reduzida para garantir a proporcionalidade entre a pena corporal e a sanção pecuniária.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o do réu.